Tribunal: TJDFT
Processo: 0707375-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707375-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOAO SILVA MESQUITA EMBARGADO: JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DESPACHO Retifique-se a autuação, a fim de que também conste como parte embargante o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (ID 47675287) e por João Silva Mesquita (ID 47720820) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que negou provimento à reclamação criminal (ID 47609344). Verifica-se que ambos os Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Intime-se a Defesa para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, nos termos dos artigos 267, § 1o, e 273 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para oferecer contrarrazões aos embargados de declaração opostos por João Silva Mesquita. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator